Tribunal: TJES
Processo: 5040474-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040474-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: APOLO JORGE FIGUEIREDO RIZK e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040474-17.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.; ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDOS:
APOLO JORGE FIGUEIREDO RIZK; PRISCILLA TORRES MORAES RIZK

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO – PROMOÇÃO COMPANION PASS – CANCELAMENTO APÓS CONFIRMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia decorre da adesão dos autores à promoção Companion Pass, vinculada ao cartão de crédito administrado pelo banco Itaú. A análise do conjunto documental revela que tanto a Azul quanto o Itaú integram a cadeia de fornecimento do serviço, uma vez que o benefício somente poderia ser obtido mediante gastos mínimos realizados no cartão promocionado, cujo uso é diretamente estimulado por ambas as empresas. O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, impõe a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que contribuam para a oferta e execução do serviço. Assim, correta a conclusão sentencial pela legitimidade de ambas as rés para responder pelos prejuízos causados aos consumidores.

2. Os autos demonstram de forma suficiente que os autores cumpriram todas as etapas previstas no regulamento da promoção, tendo recebido da própria Azul a confirmação da emissão do bilhete companion. Apesar disso, houve posterior cancelamento unilateral sem justificativa técnica adequada. A prova anexada em forma de prints, e-mails e registros de atendimento evidenciam que a empresa aérea não conseguiu apresentar motivação legítima para a negativa de reativação do benefício. Diante do descumprimento da oferta e da violação do dever de boa-fé objetiva, restou caracterizada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A sentença reconheceu o prejuízo material dos autores ao identificarem gastos necessários para suprir a ausência da passagem companion cancelada. O valor de R$ 1.832,96 corresponde à quantia comprovadamente despendida em razão direta do cancelamento indevido. A correção monetária e os juros foram corretamente fixados conforme a Lei nº 14.905/2024, com atualização pelo IPCA a partir do desembolso e juros SELIC desde a citação, deduzido o índice de correção monetária.

4. O caso ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Os autores foram surpreendidos com a supressão indevida de um benefício já confirmado, enfrentaram insegurança quanto ao planejamento de viagem internacional e passaram por extensa tentativa de solução administrativa sem êxito. A conduta das rés, especialmente da Azul, acarretou frustração legítima, perda de tempo útil e quebra da confiança no serviço contratado. Diante desse cenário, o valor de R$4.000,00 para cada autor se mostra adequado, proporcional e em consonância com as circunstâncias fáticas, devendo ser mantido com atualização pelo IPCA e juros conforme Súmula 362 e Lei nº 14.905/2024.

5. A determinação para que a Azul proceda à emissão de nova passagem internacional, nos moldes da promoção Companion Pass, constitui medida de recomposição específica do direito violado. A multa diária fixada pelo juízo, limitada a R$15.000,00, mostra-se proporcional ao fim de garantir efetividade à determinação judicial e evitar novas negativas injustificadas. Não há razão para reforma.

6. A sentença apreciou corretamente os fatos, aplicou a legislação pertinente de forma adequada e fixou valores indenizatórios proporcionais. Inexistem elementos suficientes para modificar o julgamento, razão pela qual os recursos não merecem provimento.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)